Tribunal: TCU
Processo: 011.593/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4561/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.593/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edinalda Augusta Moreira Correa (XXX.888.204-XX); Inalda Augusta Moreira (XXX.935.734-XX); Margareth Maria Tabosa de Souza Correia (XXX.873.744-XX); Maria Izabel Taboza de Schlogl (XXX.259.634-XX); Maria de Lourdes Bezerra da Silva (XXX.846.964-XX); Maria do Socorro Tabosa Cavalcanti (XXX.762.914-XX); Susani Hirla Ramos Cavalcanti (XXX.542.094-XX); Tania Lucia de Oliveira (XXX.194.204-XX); Telma Cristina de Oliveira (XXX.572.744-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.